Tribunal: TJSP
Processo: 2234567-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual com pedido liminar. Bancários. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformismo. Não acolhimento. Pedido que se confunde com o provimento final pleiteado pela Autora. Provimento condicionado à prova cabal da abusividade das cláusulas contratuais e do não cumprimento dos deveres contratuais pelo Banco Agravado. Conjunto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual com pedido liminar. Bancários. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformismo. Não acolhimento. Pedido que se confunde com o provimento final pleiteado pela Autora. Provimento condicionado à prova cabal da abusividade das cláusulas contratuais e do não cumprimento dos deveres contratuais pelo Banco Agravado. Conjunto probatório insuficiente. Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela pretendida. Eficácia do Contrato de Empréstimo firmado entre as Partes até que seja eventualmente rescindido ou revisado. Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.